Tribunal: TJPA
Processo: 0020391-43.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM CAUSA DE AUMENTO EM FACE DA ASCENDENCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA ? ART. 217-A C/C ART. 226, II E ART. 71 DO CPB - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? IMPOSSIBILIDADE ? PROVAS INCENSURÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO VOLUPTUOSA DO RÉU AO EVENTO ILICITO CENSURÁVEL ? DOSIMETRIA ? REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? INOCORRÊNCIA ? PENA BASE AFERIDA EM 11 ANOS DE RECLUSÃO DEVIDO 03 VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.ELEVADA NA METADE EM FACE DA ASCENDENCIA PERMANECENDO EM 16 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO , ALEM DA EXASPERAÇÃO EM 2/3 EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA PERMANECENDO EM 27 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO . QUANTUM DIMENCIONADO DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA AO GRAVAME ? PEDAGOGIA DO ART. 59 DO CP ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO EM 27 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - DECISÃO UNÂNIME. I ? Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso". Nesse passo as evidencias orais e materiais do acervo, se harmonizam in totum com os precedentes vinculantes do STJ, restando inócua a tese defensiva;II - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável na forma do art. 71 e com causa de aumento do art. 226, II do CP;III - A pena base foi fixada três anos acima do mínimo legal, em virtude de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade intensa, circunstâncias e consequência do crime, e na terceira fase, devido a ascendência, a reprimenda foi aumentada na metade (art. 226,II do CP), bem como em 2/3 em face da continuidade delitiva (art. 71 do CP), permanecendo a pena final em 27 anos e 06 meses de reclusão, quantum dosado de maneira razoável e proporcional a falta cometida;IV - Em termos de dosimetria da pena, o legislador deixou certa margem de discricionariedade ao luz, que poderá mover-se dentro de limites mínimos e máximos pré-estabelecidos, aferindo-se, a legalidade desse processo, Pelo atendimento, ou não, de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade; a fundamentação dirigindo-se ao apontamento dos elementos fáticos colhidos nos autos que levaram à desfavorabilidade desta ou daquela circunstância judicial, taxativamente previstas no art. 59 do CP, e não propriamente, da indicação do peso de cada uma, individualissimamente, em um juízo matemático ou aritmético;V - O crime de estupro de vulnerável, na redação dada pela Lei n. 12.015/2009, configura-se quando o agente mantém conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso contra menor de 14 (catorze) anos, sendo irrelevante, ainda, o consentimento da vítima. Logo, diante do quadro delineado, não há como afastar a prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, na forma consumada, visto que ficou incontroverso a prática reprovável destinadas à satisfação da lascívia do acusado, uma vez que se trata de efetivo contato corpóreo com a vítima; VI - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo exemplarmente condenado a pena de 27 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO;VII- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0020391-43.2018.814.0401.
APELANTE: MANOEL SEBASTIÃO CIRILO DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM CAUSA DE AUMENTO EM FACE DA ASCENDENCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA - ART. 217-A C/C ART. 226, II E ART. 71 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INCENSURÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO VOLUPTUOSA DO RÉU AO EVENTO ILICITO CENSURÁVEL - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - INOCORRÊNCIA - PENA BASE AFERIDA EM 11 ANOS DE RECLUSÃO DEVIDO 03 VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.ELEVADA NA METADE EM FACE DA ASCENDENCIA PERMANECENDO EM 16 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO , ALEM DA EXASPERAÇÃO EM 2/3 EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA PERMANECENDO EM 27 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO .
QUANTUM
DIMENCIONADO DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA AO GRAVAME - PEDAGOGIA DO ART. 59 DO CP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E MANTIDA A CONDENAÇÃO EM 27 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso". Nesse passo as evidencias orais e materiais do acervo, se harmonizam
in totum
com os precedentes vinculantes do STJ, restando inócua a tese defensiva;
II - Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável na forma do art. 71 e com causa de aumento do art. 226, II do CP;
III - A pena base foi fixada três anos acima do mínimo legal, em virtude de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade intensa, circunstâncias e consequência do crime, e na terceira fase, devido a ascendência, a reprimenda foi aumentada na metade (art. 226,II do CP), bem como em 2/3 em face da continuidade delitiva (art. 71 do CP), permanecendo a pena final em 27 anos e 06 meses de reclusão, quantum dosado de maneira razoável e proporcional a falta cometida;
IV - Em termos de dosimetria da pena, o legislador deixou certa margem de discricionariedade ao luz, que poderá mover-se dentro de limites mínimos e máximos pré-estabelecidos, aferindo-se, a legalidade desse processo, Pelo atendimento, ou não, de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade; a fundamentação dirigindo-se ao apontamento dos elementos fáticos colhidos nos autos que levaram à desfavorabilidade desta ou daquela circunstância judicial, taxativamente previstas no art. 59 do CP, e não propriamente, da indicação do peso de cada uma, individualissimamente, em um juízo matemático ou aritmético;
V - O crime de estupro de vulnerável, na redação dada pela Lei n. 12.015/2009, configura-se quando o agente mantém conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso contra menor de 14 (catorze) anos, sendo irrelevante, ainda, o consentimento da vítima. Logo, diante do quadro delineado, não há como afastar a prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, na forma consumada, visto que ficou incontroverso a prática reprovável destinadas à satisfação da lascívia do acusado, uma vez que se trata de efetivo contato corpóreo com a vítima;
VI - Desse modo, diante das claras e incontroversas evidências de que o réu concorreu, de forma integral, na prática do crime de estupro de vulnerável, sendo exemplarmente condenado a pena de
27 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO;
VII- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 05 de outubro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

MANOEL SEBASTIÃO CIRILO DA SILVA,
inconformado com a r sentença que o condenou a pena de 27 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, por infringência do artigo 217-A C/C ART. 226, II E ART. 71 do CPB. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara de Crimes contra a criança e adolescentes da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante asseverou que as provas seriam pouco convincentes para balizar um decreto condenatório, principalmente pelos relatos da ofendida que restaram isolado nos autos. Assim, não haveria motivos para sua manutenção. Noutro ponto, pugnou acerca da pena ter sido elevada, sem fundamentação adequada, devendo, desse modo, ser readequada a patamares mínimos.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos

Narrou a peça acusatória, em síntese, que o denunciado abusou sexualmente da vítima L d. S. d. S., desde quando esta possuía 13 (treze) anos até completar 16 (dezesseis) anos.

De acordo com o relatado na denúncia: Consta nos autos de inquérito policial n° 6/2018.100861-5 que a adolescente L. d. S. d. S., com 16 (dezesseis) anos de idade vinha sendo vítima de abusos sexuais perpetrados pelo ora denunciado, seu genitor, desde que tinha 13 (treze) anos, cujos ilícitos penais eram praticados na residência de ambos, situada na Rua Vinte de Agosto, ao lado da Fábrica da Hiléia, bairro Parque Verde, CEP 66635-335, nesta cidade.

No dia 12 de setembro de 2018, no entanto, ao ser novamente violentada sexualmente pelo denunciado, a vítima conseguiu registrar a prática criminosa, usando um aparelho de telefonia celular e, de posse dessa prova, com o apoio de duas amigas, acionou o Conselho Tutelar III e este acionou a polícia militar, cujas diligências culminaram na prisão em flagrante do denunciado, conforme auto flagrancial à fls. 01/02.

Ainda de acordo com a exordial: Narrou o Conselheiro Tutelar João Vieira Filho (fls. 05), que estava de plantão no referido dia, no Conselho Tutelar III, quando, por volta das 20h3Omin, chegou uma Guarnição do 1° BPM, conduzindo a vítima e as duas amigas de nome YARA e ALBERTINA. Estas relataram que a adolescente L.D.S.D.S. tinha sido vítima de estupro, praticado pelo próprio genitor Manoel Sebastião Cirilo da Silva. Por isso, o Conselheiro Tutelar fez escuta da vítima, a qual confirmou os abusos sexuais que sofria em sua casa, atribuindo a autoria ao seu genitor, tendo aquela, inclusive, descrito o último abuso que sofrera, qual seja, que o ora denunciado teria deitado em cima dela .e esfregado o órgão viril em sua vagina, conduta que praticara várias outras vezes. Além disso ressaltou o Conselheiro que a vítima havia gravado em seu celular os abusos sexuais que sofrera, sem o conhecimento do genitor, razões pelas quais o Conselheiro acompanhou a vítima à Seccional da Marambaia e acionou Policiais Militares da CIEPAS, que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado.

Devidamente processado, foi condenado a pena 27 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, por infringência do artigo 217-A C/C ART. 226, II E ART. 71 do CPB, inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.
DAS PROVAS

Ad argumentandum tantum
, para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança (13 anos de idade), sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova. Contudo, oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto e apto a demonstrar que a vítima foi abusada sexualmente por seu por seu pai, como se pode notar através das vastas evidencias, dentre as quais a prova oral que corroboram as imagens que demonstraram de forma cabal a ação reprovável perpetrada pelo acusado.

De fato, segundo as provas dos autos, em especial os relatos da ofendida Larisse dos Santos da Silva declarou:
Que, os abusos começaram quando tinhas 13 anos, ele vinha fazendo uns carinhos estranhos, eu deitava na cama e ele ia passando a mão na minha barriga, falava que gostava de mim, mas era de um jeito totalmente diferente, que toda vez que ele tocava em mim eu acabava ficando meio que traumatizada, tinha vezes que ele chegava, eu tava deitada no quarto ai ele começava passar a mão em todo meu corpo e começava a abusar de mim, igual no vídeo, eu sempre me sentia traumatizada, que no momento ficava sem reação, que quando era criança não conhecia ele, que sempre quis ter um pai, mas que não sabia o que vinha pela frente, foi quando aconteceu diariamente isso, que tinha medo de falar para a mamãe, as vezes ele falava que se eu falasse alguma coisa ia sobrar pra mim, eu ficava super mal com isso, que tinha muito medo de falar, as vezes eu não podia mudar a roupa no quarto que ele ia lá e tocava no meu corpo, ai passou a trocar a roupa no banheiro mas mesmo assim ele ia lá no banheiro, foi ai que a YARA veio morar em casa, que ela desconfiou que tinha alguma coisa estranha comigo e com ele, eu não queria contar, mas isso estava me marcando muito, até hoje me marca, ai acabei contando pra ela e íamos na delegacia, mas antes eu disse pra ela que queria fazer o vídeo para ter provas, que eu peguei o celular e fiz vídeos e tirei fotos. Que eu fui para a delegacia e de lá eu fui para o abrigo. Que é o Manoel. Que confirmou que conheceu o Manoel quando tinha dez anos porque sua mãe foi embora. Que la morava com ele e ele sempre bebeu muito que eu era pequena. Que ainda ontem minha prima estava lembrando de umas coisas sobre ele. Que não me lembro quando tinha 02 anos, porque minha mãe foi embora fugida dele porque ele batia muito nela. Que ele fazia isso comigo que era filha dele. Que ela foi embora e criou a gente sozinha. Que em um tempo nos começamos a precisar dele. Que nós fomos crescendo e nós perguntávamos. [...] Que eu fui crescendo e comecei a sentir falta dele, eu e minha irmã. Que minha mãe trouxe a gente para cá para conhecer ele. Quando ela voltou com ele. Que logo depois ele começou a abusar de mim. Que comecei quando eu tinha treze anos, eu não lembro muito bem. Que perdurou até os meus 16 anos. Que a última vez foi dia 12 de setembro à uma da tarde, foi quando eu fiz o vídeo. Que ele tocava nas minhas partes. Que ele passava o pênis dele. Que ele tocava nos meus seios. Que ele tocava em todo meu corpo. Que eu ficava parada. [...] Que uma vez eu falei para mamãe, só que ele falou para mim que se eu falasse alguma coisa ia sobrar para mim e para ela. Que ele tocava na minha vagina. Que na última vez eu estava deitada, porque eu não queria ir para a Escola. Que ele entrou e perguntou se eu não ia almoçar. Que eu falei que não porque eu estava sem fome. Que ele começou a fazer carinho na minha barriga e eu fiquei parada, sem fazer nada, que ele tirou a minha roupa passou a mão nos meus petos e começou a chupar os meus peitos. Que ele começava a colocar o dedo e tirou a calcinha e colocou o pênis dele em mim. Que esfregava o pênis dele na minha vagina e eu ficava sem reação. Que eu fui ao banheiro e fiquei meia hora tentando vestir a minha roupa. Que depois nós fomos para a delegacia. Que ele ficava esfregando o pênis dele na minha vagina e ficava passando a mão no meu peito. Que ele ficava me chamando de gostosa e um monte de coisas. Que eu ficava parada, não fazia nada. Que ele colocava o pênis ele dentro de mim. Que ele ficava forçando, como seu eu fosse uma mulher dele. Que eu já convivia com aquilo há muito tempo. [...] Talvez essa sensação de tristeza, vazio nunca passe mais porque talvez a minha vida já foi destruída. Que eu só estou tentando viver nesse mundo sem a minha essência. [...] Talvez se a Yara não tivesse me ajudado eu nunca tinha saído. Que eu sempre tive muito medo dele. Que depois de um tempo que ele começou a fazer isso eu comecei a me cortar. Que eu faço tratamento, mas parece que não adianta. Que o tratamento ajuda talvez quanto tu queres, mas quando tu ainda não desististe. Que quando você desiste já é bem pior. Quando tu decides acabar com uma coisa que já está tudo acabado é mesmo que nada talvez doa mais. Que é o que eu estou sentindo agora, somente dor. Que qualquer um pode dizer que eu vou ter um futuro brilhante, mas eu não vou me enganar, isso é mentira. Que eu não posso deixá-lo livre, até porque ele pode fazer isso com outras pessoas. Que eu levei uma amiga minha lá para casa. Que desde esse dia eu não a vi. Que depois ela mandou mensagem dizendo que ele tinha tentado abusar dela. Que eu fiquei com vergonha. Que depois ela começou a intervir porque eu não falei nada. [...]Que ela é depressiva porque ela tem problemas na vida dela também. Que apesar de ela ser uma menina que as pessoas falam ser doidinha, mas não. Que ela é solitária. Que o nome dela é Danielle. Que a Yara foi uma amiga que me ajudou. Que foi ela e a Thayna e a mãe da Thayná. Que foram as pessoas que me ajudaram. [...] Que foi para Yara (narrou os fatos). Que já havia falado para Alice uma amiga sua, porque eu passava muito empo na casa dela. Que ela comentou com a mamãe e ela me levou para o psicólogo para saber o que tinha acontecido. Que depois ele começou a falar para mim que se eu falasse alguma coisa e eu fiquei com medo e eu não falei nada. Que dai eu falei que não tinha acontecido nada e tinha sido coisa da minha cabeça. Que depois eu falei para Yara. Que isso já faz um bom tempo, foi logo no começo. Que já faz uns dois anos isso. Que eu tentei agora de novo e consegui. [...] Que eu fiz o vídeo, foto e áudio e enviei na mesma hora para ela (Yara). Que meu celular ficou na delegacia.
"os pontos combatidos constantes do v. acórdão recorrido não se sustentam diante do pacífico entendimento do C. STJ, que se firmou no mesmo sentido adotado pelo recorrente, ou seja, o especial tratamento que se deve dar à palavra da vítima de estupro" (e-STJ, 336-337)

Por sua vez a testemunha BENEDITA ALMEIDA DOS SANTOS, genitora da vítima, declarou:
Que é ex-companheira do acusado, que nas férias, não lembra a data, ligaram para informar o que tinha acontecido, uma vez que mora no interior, que uma colega da vítima (YARA) foi quem ligou para informar que ela estava no conselho, que soube pela amiga dela que o pai dela tinha estuprado ela, que conversou com a filha sobre isso, que ela confirmou, disse que acontecia desde os 13 anos, que eles tem guarda compartilhada, então todas as férias tinha que mandar ela para passar as férias com ele, que começou a mandar quando ela tinha treze anos, que ele não tinha contato com ela, eu se conheceram quando ela tinha treze anos, que quando ela e o irmão vinham visitar o pai, eles ficavam sozinhos com o acusado, porque ele não tinha mulher, que viu a YARA uma vez e não conhecia a ALBERTINA, que sua filha foi encaminhada a um abrigo e chegando lá, foi informada pela senhora Raquel o que havia acontecido, que passou mal, que viu os vídeos da violência sexual praticada contra sua filha, que sua filha lhe mandou, que a própria vítima foi quem filmou porque queria provas, que ninguém mais viu essa filmagem, que sua filha não está nada bem, que não dorme à noite, que está se automutilando, que as duas passam muito mal à noite, que está tomando medicamento, que notou a mudança de comportamento desde que ela tinha treze anos.

Em juízo, a testemunha ULISSES MAGNO VALENTE, policial militar, declarou:
Que, participou da prisão do acusado, que se não se engana foi através do conselho tutelar, via CIOP, que no momento não sabia soque se tratava, que tomou conhecimento no conselho tutelar, que foram mostrados os vídeos e pediram apoio para ir até o local fazer a prisão, a menina disse que ele vendia um churrasco na frente da metrópole, na augusto Montenegro, que ele estava lá e foi convidado a vir com eles, que no momento estava a vítima e mais uma moça com ela, que no momento da busca a vítima disse que o pai abusava dela há muito tempo, desde os 14 anos aprece, que já fazia uns dois ou três anos.

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha JOSÉ VIEIRA FILHO, conselheiro tutelar, declarou
Que estava de plantão no dia do fato, por volta das 21h, e adentrou no conselho a viatura da policial militar, acompanhado da Larissa e mais duas pessoas, a adolescente relatou o fato ocorrido, que sofria abuso por parte do pai, que teria procurado ajuda com as amigas para proceder, fazer a denúncia formalmente, que ela não teve êxito no horário comercial, procurou o PROPAZ no final do expediente, que voltou para casa das amigas e só a noite foi ao conselho tutelar, que segundo a vítima e a amiga, elas pararam a viatura para pedir apoio ali próximo a Nazaré, no CAN, e se deslocara para o conselho e depois para a delegacia, que a vítima estava acompanhada de duas amigas maiores de idade, que viu o vídeo, que a vítima chegou muito nervosa e ansiosa, que já estava no limite da situação, pois já haviam ocorrido outros fatos, que precisava da nossa ajuda, que não tinha nenhum parente para ajudá-la, pois a mãe morava no interior, que disse que tinha sido abusada no dia, mas não fizeram mais perguntas para não revitimizar.

Em seu depoimento a testemunha CLAUDIA MARCÍLIA DE OLIVEIRA LOPES, pedagoga, declarou:
Que, foi acionada pelo conselho tutelar III pois ficou sabendo da situação de abuso, que levou a vítima no IML e no abrigo, que acompanhou a adolescente nos procedimentos da delegacia pois ela não estava acompanhada, que a vítima estava morando com o pai, que soube pelo conselheiro e na delegacia que ela estaria sendo vítima de abuso sexual, que não chegou a ver o vídeo, que adolescente estava apavorada, que os abusos já vinham ocorrendo há muito tempo, que todos foram praticados pelo pai, que acha que aconteceu em setembro, que após as providencias policiais a adolescente foi para o IML coletar material e depois foi para o acolhimento no abrigo.

O acusado MANOEL SEBASTIAO, declarou:
Que está preso pois isso é uma briga, que eles querem tomar minha casa, que ela trouxe a mulher dela pra dentro da minha casa, que disse que não ia dar pra mulher morar dentro de casa, quando foi na terça feira ela foi embora de casa e disse que eu ia pagar ela bem pago, que na quarta feira ela foi tomar banho e depois foi para o quarto, que ela o chamou e ele perguntou o que ela estava fazendo, se ela estava fazendo armadilha para ele, que foi para sala, que depois pegou as coisas dela e da mulher e levou até a parada, que depois foi vender o churrasco e quando foi umas 22h a mulher dela chegou com a viatura para me prender, declarou que não fez isso, que isso daí que existe, que o vídeo é uma montagem, que ela sabe fazer todo tipo de montagem, que não faria isso sabendo que ela estaria filmando, que preso não tem direito de nada, que não é ele no vídeo, que não aconteceu nada comigo isso.

A materialidade restou incontroversa através do Laudo pericial do Aparelho celular e da Coleta de imagens de vídeos em aparelho celular de n° 2018.01.000611-FON à fl. 31/40, Laudo Sexológico de n° 2018.01.001147-SEX à fl. 26/26-v e Cópia da carteira de identidade à fl. 15 do IPL.

Diante da narrativa da ofendida, observou-se a coerência e a coesão de ideias, que integram com os demais elementos de provas, que se amoldam de forma hermética ao tipo do art. 217-A do Código Penal, consistente na prática de atos libidinosos. Quanto ao local ponde ocorreram s abusos, a vítima foi categórica ao afirmar que aconteciam no imóvel no qual morava com seu pai, ora acusado. Os depoimentos das testemunhas, em que pesem não terem presenciado os abusos em questão, reforçam o contexto fático descrito pela vítima, quanto aos locais acima indicados e a sequência dos fatos.
(NUCCI, 2014, p. 142): ¿TJRJ: ¿Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, ainda que de pouca idade, tem especial relevância probatória, ainda mais quando harmônica com o conjunto fático-probatório. A violência sexual contra criança, que geralmente é praticado por pessoas próximas a ela, tende a ocultar-se atrás de um segredo familiar, no qual a vítima não revela seu sofrimento por medo ou pela vontade de manter o equilíbrio familiar. As consequências desse delito são nefastas para a criança, que ainda se apresenta como indivíduo em formação, gerando sequelas por toda a vida. Apesar da validade desse testemunho infantil, a avaliação deve ser feita com maior cautela, sendo arriscada a condenação escorada exclusivamente neste tipo de prova, o que não ocorreu no caso concreto, pois a condenação foi escorada nos elementos probatórios contidos nos autos, em especial pela prova testemunhal, segura e inequívoca de E. e S., irmão e cunhada do acusado, que presenciaram a relação sexual através da fechadura da porta, bem como pelo depoimento da avó que também presenciou o fato, sem contar com a confissão do acusado e do laudo pericial que atestou rupturas antigas e cicatrizes no hímen¿ (Ap. 0009186-56.2012.8.19.0023/RJ, 1º C.C., rel. Marcus Basilio, 24.04.2013) (NUCCI, 2014, p. 142).
E ainda:
"O entendimento desta corte é no sentido de que nos crimes sexuais, a palavra da vítima, desde que coerente com as demais provas dos autos, tem grande validade como elemento de convicção, sobretudo porque, em grande parte dos casos, tais delitos são perpetrados às escondidas e podem não deixar vestígios" (REsp 1.336.961/RN, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES - Desembargador convocado do TJ/PR -, DJe de 13/09/2013).

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A negativa do réu está isolada ao afirmar que o vídeo fornecido pela vítima é falso, no entanto, tal afirmação não é corroborada pela perícia, além de que a vítima queria ficar com sua casa, mas não comprova tais afirmações. O Laudo do vídeo gravado pela vítima demonstra que seu genitor praticava sexo oral e conjunção carnal com ela. Assim, pela narrativa isolada do réu e por haver sido comprovada autoria e materialidade do delito em apreciação pelo depoimento da vítima, das testemunhas e laudos periciais a denúncia deve prosperar.

Desta maneira, as provas dos autos aliado a conduta do réu subsumiram-se ao tipo repressor em comento, não havendo motivos para admissão da tese defensiva absolutória, tampouco a desclassificação para qualquer outra modalidade que não seja o estupro de vulnerável e com causa de aumento do art. 226, II do CP.

Conveniente lembrar que em se tratando de crimes sexuais, a necessidade de exame de corpo de delito é relativizada, pois muitos desses delitos não deixam vestígios materiais, nem por isso deixará de ser responsabilizado o autor, desde que, por outras fontes, esteja provado o crime, como no caso concreto, em que as provas testemunhais e declarações da vítima lastreiam os autos, não havendo motivos para desacredita-la.

Todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima no inquérito policial. Aliás, quanto à importância do depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza.

Os estudos sobre o tema indicam que a maior parte da violência sexual contra crianças e adolescentes é praticada por parentes ou pessoas próximas e conhecidas, tornando maior a dificuldade da denúncia. Estima-se que menos de 10% dos casos cheguem às delegacias.

Com efeito, para fins de valoração da prova, em matéria de crimes sexuais contra criança, sem dúvidas deve o julgador valer-se precipuamente do depoimento da ofendida, mesmo que, em razão da pouca idade, naturalmente não se mostrem de forma perfeitamente clara, devendo guardar sintonia com os outros elementos de prova, cabendo ressaltar que, em caso de crimes contra a dignidade sexual, que dificilmente deixam vestígios, a existência material do delito pode ser aferida por outros meios de prova diversos da perícia médica, mormente quando a denúncia não narra a ocorrência de conjunção carnal. Cabe ressaltar, que a consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Precedentes;

Diante das evidências apresentadas, incontroverso a autoria dos fatos. Logo, o protagonismo restou devidamente comprovada pelo relato da vítima, a qual guardou perfeita sintonia com os dizeres das demais testemunhas, assertivas que convergiram em indicar o réu MANOEL SEBATIÃO, como o autor dos fatos descritos na peça acusatória.

Malgrado, as provas colacionadas no acervo processual, são mais que suficientes para a formação de um juízo de valor, acerca dos acontecimentos que ocorreram, os quais demonstraram o
animus
do recorrente em apenas satisfazer sua lascívia, não atentando para as consequências que sua atitude poderia causar na indefesa vítima, uma criança de apenas 06 anos de idade.

Conveniente ratificar que a versão da vítima, quando narrada de forma coerente, segura e em consonância com outros elementos de prova reveste-se de especial relevo probatório nos crimes contra a liberdade sexual, podendo embasar o decreto condenatório, máxime quando se trata da prática de ato libidinoso que não deixa vestígios. Precedentes. Comprovada suficientemente a materialidade e a autoria delitiva, o pedido de absolvição não tem guarida.

Nesse sentido:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. LAUDO PERICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, na maioria dos casos, praticados sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, principalmente se for harmônica e coesa com as demais provas produzidas nos autos.
5. Apelação desprovida.
TJ-DF - Apelação Criminal APR 20140810020316 (TJ-DF)
. Data de publicação: 12/06/2015

Diante das provas dos autos, deve ser mantida a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, com fundamento nos relatos firmes da vítima quanto à prática do ato e da violência gratuita e inconsequente perpetrada pelo réu. Quanto a vítima, suas declarações revestem-se de especial importância para comprovação do delito contra a liberdade sexual, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios.

Cumpre salientar, nesse passo, que os relatos da vítima têm relevante valor probatório, haja vista que os crimes de natureza sexual, como se sabe, são comumente perpetrados na clandestinidade, não sendo raras as situações em que se encontram no contexto fático apenas o agente e a vítima. Por isso, a importância probatória das declarações da vítima, mormente quando seguras, coesas e isentas de outros elementos que as desacreditem, como no caso dos autos.

Nesse sentido:
TJMS: ¿Os crimes contra os costumes são, geralmente, praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual tem valor probatório o depoimento da vítima menor se harmônico e coerente com as demais declarações constantes dos autos¿. (RT 673/353).
"[a] palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam vestígios" (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de07/12/2009).
APELAÇÃO CRIME. CRIME SEXUAL CONTRA - VULNERÁVEL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ELEMENTARES DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. O acervo probatório revela a existência material e a autoria do crime de estupro de vulnerável descrito na denúncia, demonstrando que o acusado, empregado do pai da ofendida e que viva no mesmo terreno em que esta, constrangeu-a à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com o que logrou desafogar sua deturpada lascívia, ocasionando-lhe, inclusive, lesões corporais atestadas em laudo médico-pericial. Substratos reunidos aos autos os quais preponderam sobre a tese defensiva oferecida em juízo, pois para desqualificar seus conteúdos, exigem-se informações que realmente incutam dúvida no julgador, não bastando a mera argumentação retórica quanto à invalidade dos relatos da vítima e de seus genitores ou á suposta graciosa inculpação. Inicial presunção de inocência derruída ao longo do devido processo, observadas as garantias constitucionalmente postas em benefício do réu Condenação mantida e pleito absolutório rechaçado. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO. Para fins de reconhecimento do ilícito previsto no artigo 217-A do

A materialização do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se deu com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. No caso dos autos, configurada está a prática desses atos repugnantes, destinados à satisfação da lascívia do acusado.

Dentre os tipos de violência cometidos contra o ser humano, a violência sexual, é o delito menos denunciado na sociedade brasileira, por várias razões: o fato de a sexualidade humana ser ainda hoje tabu, pois envolvem sentimento de culpa, vergonha e estigma, favorecedores de isolamento social; além do medo de represálias e ameaça. Em alguns casos, quando o agressor é um membro da família, o temor de que ele seja afastado se denunciado é um grande obstáculo à denúncia, pois o afastamento poderia resultar em implicações de ordem emocional e econômica.

Diante dos fatos apresentados e principalmente pelo depoimento da vítima, a responsabilidade criminal do recorrente é incontestável, diante das provas dos autos, devendo, dessa feita, ser mantida a condenação. A propósito do tema, precedentes do e. STJ:
"(...) 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso"(HC 264.482/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015). Assim, o crime de estupro de vulnerável, na redação dada pela Lei n. 12.015/2009, configura-se quando o agente mantém conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso contra menor de 14 (catorze) anos, sendo irrelevante, ainda, o consentimento da vítima. 2. Diante do quadro delineado, não há como afastar a prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, na forma consumada, visto que ficou incontroverso a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal destinados à satisfação da lascívia do acusado, uma vez que se trata de efetivo contato corpóreo com a vítima, tendo o agravante passado a mão nos seios e nas pernas da criança, com o propósito único de satisfação de seu desejo sexual.

Anoto, por absolutamente oportuno, que a defesa não se encarregou de demonstrar prova que afastasse a acusação imputada ao réu, conforme possibilita o art.
156
, do
Código Processo Penal
, a simples negativa, diante do conjunto de provas apresentado, não afasta a imputação conferida a ele.

Desta forma, diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo do acusado no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das coesas evidências da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

DOSIMETRIA

Quanto a dosimetria adotada, necessário observar que a pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum
, senão vejamos:

O tipo do crime de estupro de vulnerável, possui a seguinte configuração:
O Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Nesses termos, o juízo de primeiro grau, após adequada verificação dos vetores judiciais, anotou os moduladores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, de maneira desfavorável, condição de possibilitou o manejo da pena base em 03 anos acima do patamar mínimo, ou seja, em 11 anos de reclusão.
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 - 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016

Por conseguinte, em face da ausência de agravantes e atenuantes, concorreu na 3ª fase a causa de aumento devido a ascendência do réu, sendo desta forma a pena majorada na metade, passando a pena provisória em 16 anos e 06 meses de reclusão, a qual foi novamente exasperada em 2/3 devido a continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP, o que tonou a pena aferida em 27 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO.
Art. 226. A pena é aumentada: (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)
I - de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas; (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)
II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela; (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)
(Revogado)
II -
de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela; (Redação dada pela Lei nº 13.718, de 2018)
III - se o agente é casado.
(Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005)
IV - de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), se o crime é praticado: (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)
Estupro coletivo (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)
a) mediante concurso de 2 (dois) ou mais agentes; (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)
Estupro corretivo (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018)
b) para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. (Incluído pela Lei nº 13.718, de 2018).

No tocante ao art. 71 - Crime continuado, o qual se desenvolve
quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.

A figura do crime continuado do
caput
do artigo 71 do Código penal constitui um favor legal ao delinquente que comete vários delitos. Cumpridas as condições do mencionado dispositivo, os fatos serão considerados crime único por razões de política criminal, sendo apenas agravada a pena de um deles, se idênticos, ou do mais grave, se diversos, à fração de 1/6 a 2/3.

O reconhecimento de tal modalidade exige uma pluralidade de condutas sucessivas no tempo, que ocorrem de forma periódica e se constituem em delitos da mesma espécie, ofendem ele tutelado pela norma, não se exigindo a prática de crimes idênticos. Nesses delitos as condições de tempo, lugar, maneira ou outras semelhantes, devem dar a entender que os delitos posteriores retratariam continuação do primeiro. O parágrafo único destaca hipótese que a doutrina denomina como crime continuado específico, na qual a prática de crime doloso, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, autoriza o aumento da pena até o triplo, exigindo-se, para tanto, sejam consideradas a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente
"A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.

Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
MANOEL SEBASTIÃO CIRILO DA SILVA, condenado a pena de 27 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, por infringência do artigo 217-A C/C ART. 226, II E ART. 71 do CPB
, decisão prolatada pelo MM Juízo da Vara de Crimes contra a criança e adolescentes da Capital/PA, a qual deve ser preservada em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 05 de outubro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator